Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-66.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010960-66.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO. “AGER”. SIGLA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de uso de marca e de indenização por danos morais, formulados por agência reguladora estadual, titular de registro de marca nominativa “AGER” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, contra agência reguladora municipal que emprega a mesma sigla em sua denominação. A sigla em disputa constitui acrônimo da expressão “agência reguladora”.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual pode aferir, incidentalmente, a força distintiva do sinal em ação de abstenção de uso, sem desconstituir o registro concedido pelo INPI; (ii) saber se a sigla “AGER” que reproduz a designação genérica da atividade é marca evocativa ou fraca, sujeita à mitigação da exclusividade do registro; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A demanda de abstenção de uso e indenização não veicula pedido de nulidade do registro nem conta com a participação do INPI. A aferição incidental da força distintiva do sinal e do risco de colidência não desconstitui o ato administrativo de concessão, competindo à Justiça Estadual, nos termos do Tema 950/STJ.

4. O art. 124, VI, da Lei 9.279/1996 veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou descritivo, quando relacionado ao produto ou serviço a distinguir. A sigla que constitui acrônimo da designação genérica da atividade nomeia o próprio gênero, e não origem singular, o que reduz sua distintividade ao mínimo.

5. A marca evocativa ou fraca atrai a mitigação da regra de exclusividade do registro, devendo o titular suportar o ônus da convivência com sinais semelhantes empregados por outros entes que exercem a mesma função.

6. O argumento de especialidade inverte-se contra a parte recorrente, pois a atuação de ambas no mesmo campo apenas evidencia que o vocábulo é de uso comum entre os que exercem aquela atividade, não havendo prova de confusão concreta atribuível à conduta da parte apelada.

7. A alteração da denominação da parte apelada, decorrente de reorganização administrativa por lei municipal, não traduz reconhecimento de ilicitude. O fato superveniente, considerado nos termos do art. 493 do CPC, apenas reforça a inexistência de prejuízo concreto a tutelar.

8. Ausente ato ilícito, na forma do art. 186 do CC, não há dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca e indenização, aferir incidentalmente a força distintiva do sinal e o risco de colidência, sem desconstituir o registro concedido pelo INPI. 2. A sigla que constitui acrônimo da designação genérica de determinada atividade é marca evocativa ou fraca, sujeita à mitigação da exclusividade do registro, devendo o titular tolerar a convivência com sinais semelhantes empregados por outros entes que exercem a mesma função. 3. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996, art. 124, VI; CPC, arts. 85, § 11, e 493; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 950; STJ, AgInt no AREsp 2.604.327/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.3.2025; STJ, REsp 2.091.434/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.495.899/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.532.327/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.3.2020; STJ, REsp 1.688.243/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.9.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER-MT
contra sentença (Id. 359488379) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1010960-66.2024.8.11.0004, ajuizada em face da
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
(nova denominação da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGER BARRA), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) a alteração superveniente da denominação da apelada, de AGER BARRA para AGIRF (Lei Complementar Municipal n. 410/2025), traduziria reconhecimento tácito da procedência do pedido; (ii) a Justiça Estadual não poderia declarar a marca “fraca” ou “genérica”, pois a validade do registro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI seria matéria afeta à Justiça Federal, e o registro presume legitimidade; e (iii) a sigla “AGER” não seria genérica nem fraca, inexistindo imposição técnica ou jurídica ao uso do acrônimo por agências reguladoras.

Aduz, ainda, que teria havido confusão concreta, evidenciada por portais eletrônicos de concursos públicos e por veiculações em programa de televisão, bem como houve inobservância da territorialidade e da especialidade, por atuarem ambas no mesmo segmento regulatório e no mesmo Estado.

Alega, por fim, que seria devido dano moral institucional
in re ipsa
, pelo desprestígio e pela diluição de sua identidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a titularidade sobre a marca “AGER” e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 359488383, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 373410368, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER-MT
contra sentença (Id. 359488379) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1010960-66.2024.8.11.0004, ajuizada em face da
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
(nova denominação da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGER BARRA), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, a autora, titular da marca nominativa “AGER” registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Id. 359488354) em 4 de janeiro de 2022 (vigência até 4.1.2032), na classe correspondente a “agência reguladora”, notificou extrajudicialmente a ré, em 16 de junho de 2023, para que cessasse o uso da sigla no prazo de 120 (cento e vinte) dias (Id. 359488355).

Sem atendimento, ajuizou, em 25 de outubro de 2024, a presente demanda, atribuindo à ré, ora apelada, uso indevido da marca e pleiteando a abstenção e a indenização por danos morais.

No curso do processo, antes da prolação da sentença recorrida, o Município de Barra do Garças (MT) editou a Lei Complementar Municipal n. 410, de 18 de junho de 2025, que, entre outras providências, modificou a denominação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA, que passou a denominar-se Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a sigla “AGER”, registrada como marca nominativa pela apelante, confere-lhe o direito de impedir que autarquia reguladora municipal a empregue na própria denominação, com a consequente reparação por danos morais.

Quanto à competência, a apelante sustenta que a Justiça Estadual não poderia reputar a marca “fraca” ou “genérica”, porque isso relativizaria o registro do INPI, cuja validade competiria à Justiça Federal.

No caso, cabe distinguir dois planos que a apelante confunde: a validade do registro e a delimitação dos limites da proteção que dele decorre.

A demanda aqui examinada é de abstenção de uso e indenização; nela não figura o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nem se postula a nulidade do registro.

O que se afere, incidentalmente, é a força distintiva do sinal e o risco de colidência, sem que o pronunciamento desconstitua o ato administrativo de concessão.

Essa é a leitura consagrada pelo Tema n. 950 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal
”.

Portanto, a eventual improcedência declarada pela Justiça Estadual não anula o registro da apelante, que permanece íntegro, uma vez que não se discute o registro no INPI.

Fixada essa premissa, passo ao núcleo da controvérsia, que é a natureza do sinal “AGER”.

A sigla “AGER” é o acrônimo da expressão “agência reguladora”. Designa, de forma direta, a própria espécie de ente que a emprega: uma agência incumbida da regulação de serviços públicos. Ambas as litigantes são agências reguladoras, uma de âmbito estadual e outra municipal, e ambas exercem, em suas respectivas esferas federativas, a mesma função que a sigla anuncia.

Há, nisso, uma circunstância que o direito marcário, regido pela Lei n. 9.279/1996, não pode ignorar: o sinal não identifica uma origem singular dentro do gênero, ele nomeia o gênero. Daí reside a razão pela qual a lei nega exclusividade plena a sinais dessa ordem.

O art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 veda o registro de “s
inal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir
”.

A norma não é arbitrária, uma vez que protege um interesse que extrapola o do titular: o de que ninguém se aproprie, com exclusividade, do termo que designa a própria atividade, sob pena de subtrair da coletividade a palavra comum de que todos os que atuam naquele campo necessitam.

A marca cumpre função de distinção; quando o sinal apenas descreve a atividade, a distintividade é mínima, e a proteção há de ser proporcional a esse baixo grau.

Eis o propósito da regra: assegurar ao titular o que é seu, sem permitir que o registro converta um vocábulo de uso necessário em monopólio privado capaz de calar todos os demais.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA
.
‘AERO’
.
EXPRESSÃO DE USO COMUM
.
EXCLUSIVIDADE
.
MITIGAÇÃO
. ALÍNEA ‘C’. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. ‘
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes
’ (AgInt no AREsp n. 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019). [...]
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.532.327/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.3.2020, publicado no DJe em 26.3.2020).
[g.n.]

No caso, o sinal “AGER” guarda com a atividade de regulação relação estreita, pois é a própria abreviatura do nome do ente. Se sinal evocativo de característica do produto já atrai a mitigação, com mais razão a atrai a sigla que reproduz a designação genérica da função.

Na mesma direção, o exame do grau de distintividade da marca registrada, feito em ação de abstenção sem qualquer desconstituição do registro:

“
[...] 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3.
A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes
. [...].
” (STJ, REsp 1.688.243/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.9.2018, publicado no DJe em 23.10.2018).
[g.n.]

O julgado citado é especialmente esclarecedor porque demonstra que aferir o grau de distintividade não é controlar a validade do registro, mas precisar o seu alcance. O titular de sinal evocativo recebe o bônus da fácil divulgação de um termo que sugere a própria atividade, mas suporta o ônus de conviver com sinais afins.

É exatamente o que ocorre com a apelante, porquanto optou por marca que reproduz a designação genérica das agências reguladoras e, por isso, há de tolerar que outros entes da mesma natureza dela se valham.

Ainda na linha da exclusividade mitigada e da coexistência harmônica quando afastado o risco de confusão:

“
[...] Esta Corte já decidiu que: ‘para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX);
afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas
’ (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007). [...].
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.495.899/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.10.2023, publicado no DJe em 3.11.2023).
[g.n.]

A diretriz se reafirmou em julgado recente da Corte Superior, que manteve o reconhecimento da marca como fraca e o consequente afastamento da exclusividade:

“
[...] O acórdão concluiu pela caracterização da marca da recorrente como fraca ou evocativa, composta por elementos de uso comum, o que afasta a sua exclusividade de uso por seu proprietário. [...].
” (STJ, AgInt no AREsp 2.604.327/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJEN em 3.4.2025).

Assim, não procede o argumento de que “AGER” não seria fraca por inexistir imposição técnica ao uso do acrônimo pelas agências reguladoras, porquanto a irregistrabilidade do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 não exige que o uso do termo seja obrigatório; basta que o sinal descreva a atividade e seja de uso comum no segmento, e a sigla de “agência reguladora”, empregada por agências reguladoras, satisfaz esse critério com folga.

No tocante à invocação da especialidade, sob o fundamento de que o registro abrange justamente “agência reguladora” e que a apelada utiliza a sigla para autarquia reguladora no mesmo Estado, o que reforçaria a colidência, é certo que o raciocínio se inverte contra a própria recorrente.

É precisamente porque ambas atuam no mesmo campo e a sigla “AGER” descreve esse campo que o registro não confere monopólio sobre o termo de uso necessário.

A especialidade não transforma sinal descritivo em sinal exclusivo; ao contrário, evidencia que o vocábulo é de uso comum entre os que exercem aquela função. Onde o sinal apenas nomeia a atividade, a coincidência de segmento não é prova de usurpação, mas consequência natural de duas agências reguladoras serem designadas pela função que exercem.

Acrescente-se que a finalidade típica da proteção marcária, evitar a confusão de mercado e a captação parasitária de clientela, dificilmente se realiza entre dois entes públicos reguladores de esferas federativas distintas, um estadual e outro municipal, que não disputam consumidores nem operam no mesmo espaço concorrencial.

Esse argumento, contudo, é complementar. O fundamento que sustenta a improcedência é a natureza evocativa do sinal e a mitigação da exclusividade, e não a mera ausência de concorrência, que, por si só, não eliminaria a proteção de uma marca forte.

A questão é que “AGER” não é uma marca forte e a exclusividade que dela se pode extrair não alcança o uso do acrônimo por outra agência reguladora.

No que concerne à alegada confusão concreta, a apelante aponta um portal eletrônico de concursos públicos (petição inicial, Id. 359488352 – pág. 5). O episódio, todavia, foi atribuído à AGER SINOP, agência reguladora diversa das litigantes, e a equívocos de divulgação de terceiros, sem nexo causal com qualquer conduta da apelada.

O âmbito de proteção da marca define-se, sobretudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal possa causar perante o consumidor, como assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. [...].
” (STJ, REsp 2.091.434/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 21.3.2024).

Sucede que, no caso, a eventual confusão não se imputa à apelada, e tampouco se demonstrou. Sendo “AGER” sigla evocativa amplamente associada à atividade reguladora, qualquer associação equivocada decorre da própria natureza descritiva do termo, não de ato ilícito da apelada.

Não há, nos autos, prova de confusão atribuível à conduta da apelada; logo, a tese de confusão concreta não se sustenta.

Quanto à mudança da denominação da apelada de AGER BARRA para AGIRF, verifica-se que a alteração resultou de reorganização administrativa promovida por lei municipal, que reestruturou a agência e substituiu o diploma que a criara.

Reorganizar a estrutura administrativa por ato legislativo próprio não é confessar ilicitude, nem se submeter à pretensão da apelante.

Ademais, a improcedência decorre do mérito, da natureza evocativa do sinal e da ausência de direito de exclusividade, e subsistiria ainda que a apelada houvesse mantido o uso da sigla.

O fato superveniente, que o art. 493 do Código de Processo Civil autoriza considerar, presta-se apenas a reforçar que, atualmente, sequer há prejuízo concreto a tutelar, não a alterar a causalidade do julgamento, que sempre apontou para a improcedência.

Por fim, quanto ao dano moral, a conclusão é decorrente das premissas anteriores. O dever de indenizar pressupõe ato ilícito (art. 186 do Código Civil). Assim, uma vez reconhecida a natureza evocativa do sinal e a mitigação da exclusividade, o uso da sigla pela apelada não é ilícito, e a ausência de ilicitude retira a própria base do dever de reparar.

Em conclusão, todas as teses recursais sucumbem diante da natureza evocativa da sigla “AGER” e da consequente mitigação da exclusividade que dela se pode extrair.

O registro da apelante permanece válido; o que se lhe nega é o poder de impedir que outra agência reguladora se identifique pelo acrônimo da própria função que exerce.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026